Tribunal: TJES
Processo: 0000093-40.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-40.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIEGO VIEIRA LIMA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000093-40.2021.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO VIEIRA LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa. O apelante foi processado por adquirir e vender aparelhos de telefonia celular de origem ilícita, produto de roubo. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos testemunhais e os indícios circunstanciais, é suficiente para comprovar a autoria e o dolo no crime de receptação;
(II)
estabelecer se as circunstâncias da aquisição e venda dos bens (preço vil, ausência de nota fiscal e justificativa inverossímil) configuram dolo eventual, afastando a possibilidade de desclassificação para a figura culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova por meio do Auto de Apreensão e do Auto de Restituição, que demonstram a origem ilícita dos bens receptados.

A autoria recai sobre o apelante, conforme depoimentos de testemunhas que o reconheceram, em sede policial, como o vendedor dos aparelhos celulares, corroborando os demais elementos de prova.

O dolo no crime de receptação, consistente na ciência da origem criminosa da coisa, afere-se a partir das circunstâncias fáticas que envolvem a conduta, uma vez que raramente é objeto de confissão.

A venda de produtos por valores manifestamente inferiores aos de mercado, somada à ausência de documentos de propriedade (nota fiscal) e à apresentação de justificativa implausível para a posse, são indícios robustos que afastam a presunção de boa-fé e evidenciam o dolo.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a posse de bem produto de crime gera para o possuidor o ônus de comprovar sua origem lícita, o que não ocorreu no caso em tela.

A conduta do agente, que assume o risco de adquirir e repassar produtos de origem espúria em condições suspeitas, amolda-se ao dolo eventual, sendo incompatível com a desclassificação para a modalidade culposa, que exige mera negligência ou imprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

No crime de receptação (art. 180, caput, do CP), o dolo do agente pode ser aferido a partir das circunstâncias fáticas do caso, como a aquisição e a venda do bem por preço vil e a ausência de documentação comprobatória.

A posse injustificada de bem com origem criminosa inverte o ônus da prova, competindo ao acusado demonstrar a sua procedência lícita.

A aquisição de produto por valor manifestamente desproporcional ao de mercado, sem as cautelas devidas, configura dolo eventual, e não a modalidade culposa de receptação (art. 180, § 3º, do CP).

Dispositivos relevantes citados
: Art. 180, caput e § 3º, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Câmara Criminal, Rel. Jaubert Carneiro Jaques. TJES, Apelação Criminal, 011219000061, 1ª Câmara Criminal, Rel. Elisabeth Lordes, j. 04/08/2021, DJe 13/08/2021. TJES, Apelação Criminal 0008353-31.2018.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima, j. 23/06/2021, DJe 15/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000093-40.2021.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO VIEIRA LIMA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO VIEIRA LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, em 18 de outubro de 2016, por volta das 23h48min, na Rodovia ES 060, em Piúma/ES, o denunciado, em concurso com terceiros e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos de telefonia celular pertencentes à vítima Roger Martins da Rocha e sua namorada.

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas para condenação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 34 e 49) e pelo Auto de Restituição (fls. 46/47), documentos que atestam a existência e a origem ilícita dos bens.

A autoria, por sua vez, embora contestada, emerge de forma clara dos elementos de prova, especialmente dos depoimentos prestados em fase inquisitorial e corroborados, em parte, judicialmente.

A testemunha Amanda Pinheiros Gomes declarou, em sede policial (fl. 19), ter adquirido do apelante um celular LG, de cor preta, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Na ocasião, reconheceu o réu fotograficamente, sem qualquer dúvida, como sendo a pessoa que lhe vendeu o aparelho.

De igual modo, a testemunha Vantuil Wiker Campi relatou (fl. 35) ter comprado do apelante um celular Samsung Gran Duos Dourado por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Informou que o réu alegou ter "achado" o dispositivo, que se encontrava bloqueado. Também o reconheceu com absoluta certeza por meio de fotografia.

Esses depoimentos são cruciais, pois demonstram que o apelante estava na posse e realizou a comercialização de bens de origem espúria, pouco tempo após o crime patrimonial que lhes deu origem.

O dolo, elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, consiste na ciência do agente sobre a proveniência criminosa da coisa.

Em crimes de receptação, tal ciência raramente é demonstrada por prova direta, devendo ser aferida a partir das circunstâncias fáticas que envolvem a conduta.

No caso concreto, diversos indícios apontam para o dolo do apelante, vejamos. A venda de aparelhos celulares por valores manifestamente inferiores aos de mercado, a ausência de qualquer documento de propriedade, como nota fiscal, e a apresentação de justificativa inverossímil para a posse dos bens são elementos que afastam a presunção de boa-fé.

Ademais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a posse de bem produto de crime gera para o possuidor o ônus de comprovar sua origem lícita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal
(...).
(TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

No caso focado, o apelante limitou-se a negar a ciência da ilicitude em juízo, versão que se mostra isolada e dissonante do restante do conjunto probatório.

Diante de tal cenário, a conduta do réu não se amolda à figura culposa. Não se trata de mera negligência ou imprudência, mas de comportamento que revela, no mínimo, a aceitação do risco de adquirir e repassar produtos de crime, sendo plenamente configurado o dolo eventual.

Portanto, a tese de insuficiência de provas não prospera, assim como o pleito desclassificatório.

A prova oral, aliada aos fortes indícios circunstanciais, forma um quadro coeso e seguro, suficiente para sustentar o decreto condenatório pela prática de receptação dolosa.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
não há como ser acolhido o pedido defensivo de absolvição, nem mesmo de desclassificação da conduta para a forma culposa, prevista no §3º do art. 180. Diante disso, ficam claramente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante, praticado de forma dolosa, o que inviabiliza tanto a absolvição, quanto a desclassificação pretendida. As provas constantes no processo são suficientes para confirmar a prática da conduta prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, devendo, portanto, ser mantida incólume a r. sentença de piso”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.